Tribunal: TJDFT
Processo: 0710823-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710823-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: LUCAS BRENO CARNEIRO LOPES D E S P A C H O Ao ID 71662533, o d. Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal - VEPEMA/DF suscitou dúvidas acerca do cumprimento do acórdão proferido no presente feito. Assim, cumpre tecer os seguintes esclarecimentos. Como bem pontuou o d. Juízo da VEPEMA, foi proferida, pelo CNJ, recente decisão nos autos do Pedido de Providências 0008070-64.2022.2.00.0000, determinando a observância obrigatória, pelos Juízos e Tribunais brasileiros com competência criminal (exceto o STF), do disposto no artigo 23 da Resolução CNJ n. 417/2021, com redação dada pela Resolução CNJ n. 474/2022, sob pena de responsabilidade funcional, bem como para que sejam adotadas as seguintes providências: 1. O recolhimento de TODOS os mandados de prisão não cumpridos, expedidos com o objetivo de iniciar o cumprimento de pena em regime inicial aberto ou semiaberto em desfavor de pessoa que tenha respondido ao processo em liberdade, adotando-se, na sequência, os procedimentos descritos no item 3 desta decisão; 2. Não se aplica a obrigatoriedade de recolhimento do mandado de prisão descrito no item anterior nos casos em que, intimado o reeducando para iniciar o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto nos termos do Art. 23 da resolução CNJ n. 417/2021, tenha deixado de atender a ordem judicial, cabendo ao Juiz, nestas hipóteses, a avaliação da providência a ser adotada no caso concreto; 3. Toda condenação transitada em julgado, em regime inicial aberto ou semiaberto, de pessoa que tenha respondido ao processo em liberdade, deverá desencadear a imediata autuação do processo de execução penal no Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, observando-se as seguintes etapas: 3.1. O juízo do conhecimento deverá verificar no BNMP se a pessoa condenada a regime inicial semiaberto ou aberto se encontra efetivamente presa ou solta; 3.2. Na hipótese de a pessoa condenada estar em liberdade, o juízo do conhecimento não mais expedirá mandado de prisão para que ela inicie o cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto; 3.3. Ao invés do documento “Mandado de prisão”, o juízo do conhecimento deverá expedir o documento “Guia de recolhimento” no BNMP; 3.4. Após a expedição da “Guia de recolhimento” - que não ficará mais condicionada à expedição e tampouco ao cumprimento de mandado de prisão -deverá ser autuado o processo de execução penal no SEEU; 3.5. O procedimento de autuação da execução penal no SEEU seguirá os trâmites ordinários previstos na regra de organização judiciária local; 3.6. Diante do referido processo, o juízo da execução deverá verificar se há disponibilidade de vaga em estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto ou aberto; 3.7. Após, o juízo da execução intimará a pessoa para iniciar o cumprimento da pena e, caso haja disponibilidade de vaga no regime semiaberto, avaliará a expedição de “Mandado de prisão”, utilizando a funcionalidade disponível no SEEU ou no BNMP; 3.8. Caso não haja vaga no regime aberto ou semiaberto, o juízo da execução deverá decidir pela substituição da privação de liberdade por outra forma alternativa de cumprimento, a exemplo da monitoração eletrônica e da prisão domiciliar. 4. A adoção de providência imediata para colocar no regime constante do título condenatório as pessoas que eventualmente responderam ao processo em liberdade e foram presas em decorrência de mandado de prisão expedido para iniciar o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto. (grifos no original) Com base nessas providências, o DMF elaborou as etapas a serem cumpridas, conforme notícia veiculada no portal do CNJ[1]. Vale conferir o passo a passo: Se a pessoa condenada a regime semiaberto ou aberto estiver solta, conforme verificação no BNMP, o juiz do conhecimento – primeira fase do processo – não expedirá mais o mandado de prisão para início do cumprimento da pena. Em lugar do mandado de prisão, o juiz deverá expedir uma guia de recolhimento. Neste momento, deverá ser autuado o processo de execução penal no SEEU, conforme os trâmites ordinários do tribunal local, quando, então, o juízo da execução deverá verificar se há disponibilidade de vaga em estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto ou aberto. Havendo vaga no regime semiaberto, a pessoa condenada será intimada para iniciar o cumprimento da pena com possibilidade de expedição de “Mandado de prisão”, utilizando a funcionalidade disponível no SEEU ou no BNMP. Caso não haja vaga no regime aberto ou semiaberto, o juízo da execução deverá decidir pela substituição da privação de liberdade por outra forma alternativa de cumprimento, como a monitoração eletrônica e a prisão domiciliar. Para viabilizar a nova sistemática e possibilitar a expedição da “Guia de recolhimento” para início de cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto, o CNJ adaptou desde já o BNMP 2.0. A funcionalidade será nativa no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), que entrará em vigor em 2023. No caso dos autos, a sentença condenatória converteu a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Diante da não localização do apenado para dar início ao cumprimento da pena, mesmo após diversas diligências empreendidas, o d. Juízo da VEPEMA reconverteu provisoriamente as penas restritivas de direito em privativa de liberdade originalmente fixada, indeferindo, no entanto, o pleito formulado pelo Ministério Público de expedição de mandado de prisão, o que ensejou o presente agravo em execução. O recurso foi provido para, reformando a decisão agravada, determinar a expedição de mandado de prisão. Traçadas tais premissas, é possível observar que a decisão proferida no Pedido de Providências 0008070-64.2022.2.00.0000 não contempla a hipótese em que o apenado deixa de ser intimado pessoalmente para dar início ao cumprimento da pena, ante a sua não localização. Consta do acórdão, contudo, que o reeducando deixou de cumprir o seu dever de manter atualizado o endereço no processo. E, como bem posto nas razões do recurso, “o Juízo das Execuções não possui a obrigação de promover diligências para localizar o condenado para cientificá-lo do início ou retomada do cumprimento de suas penas restritivas de direitos, mas apenas de intimá-lo no último endereço constante do processo de conhecimento ou naquele informado por ele ou por sua Defesa, o que foi feito no presente caso”. De mais a mais, foi realizada a intimação por edital, deixando este, todavia, de comparecer à audiência admonitória. Assim, considerando que, como bem pontuado no julgado, a medida de pesquisa de endereços revela-se inócua, e, sobretudo, porque o prazo prescricional transcorre normalmente, podendo gerar o aumento da impunidade, mostra-se prescindível, nesta específica hipótese dos autos, a intimação pessoal do reeducando. Superada a questão alusiva à intimação do sentenciado, impende esclarecer que a recente decisão do CNJ, como se denota do item 3.6, determina a consulta, pelo Juízo da Execução, acerca da disponibilidade de vaga em estabelecimento penal adequado ao regime imposto. Acerca do tema, oportuno conferir trecho da mesma publicação veiculada no portal do CNJ, outrora citada: Pessoas condenadas à pena privativa de liberdade em regime inicial aberto ou semiaberto e que tenham respondido ao processo em liberdade não devem ser presas enquanto aguardam definição sobre a existência de vagas em estabelecimento adequado. A determinação está ancorada na Resolução CNJ no 474/2022 e tem o objetivo de corrigir distorções e injustiças que ocorriam quando algum apenado era preso em unidade prisional de regime fechado até que se verificasse que não havia vaga no estabelecimento de regime semiaberto para, somente então, ser aplicada a Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal. De acordo, ainda, com a decisão, no item 3.7, existindo vaga, revela-se legítima a determinação de expedição de mandado de prisão, devendo o agravado, neste caso em que houve a reconversão provisória da pena, ser, posteriormente, submetido à audiência de justificação. Nesse contexto, inexiste qualquer vedação à expedição do mandado de prisão, devendo, contudo, ser observado procedimento prévio supramencionado. No que se refere à autoridade judicial competente para a expedição do mandado de prisão, consta do voto condutor (ID 71550057 - Pág. 5), verbis: (...) Ademais, vale pontuar que a VEPEMA possui competência para expedição dos referidos mandados[2], uma vez que se trata de reconversão provisória da pena, já que, anterior à audiência de justificação, conforme já decidido por esta Corte, senão, veja-se: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CARÁTER PROVISÓRIO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA VEPEMA. I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade pelo descumprimento, terá caráter provisório, enquanto o apenado não for ouvido em audiência especialmente designada para este fim. II - A realização da audiência, em observância ao contraditório e ampla defesa, bem como expedição de mandado de localização/prisão, são da competência do Juízo da VEPEMA, diante da possibilidade de acolhimento da justificativa e manutenção da pena restritiva. III - Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1841682, 0746085-31.2023.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/04/2024, publicado no DJe: 15/04/2024. Grifo nosso) Por fim, deve ser adotada a única forma atualmente prevista no BNPM para a expedição do mandado de prisão (artigo 2o, inciso III, da Resolução CNJ 417/2021, alterado pela Resolução CNJ 577 de 03/08/2024). Coloco-me à disposição para outros esclarecimentos que eventualmente se façam necessários. Comunique-se ao d. Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal- VEPEMA/DF. Após, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. [1] Plenário do CNJ muda a sistemática para início da pena em regime semiaberto - Portal CNJ [2] Grifo nosso. Brasília, 15 de maio de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora